Tribunal: TJES
Processo: 0002526-87.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002526-87.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SCARPITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002526-87.2020.8.08.0050

EMBARGANTE: LUCAS OLIVEIRA SCARPITA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
CRIMINAL
.
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Não há contradição no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância do recorrente com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002526-87.2020.8.08.0050

EMBARGANTE: LUCAS OLIVEIRA SCARPITA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS OLIVEIRA SCARPITA
,
em face do v. Acórdão (ID 8082263), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto,

reformando a sentença para fixar a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

O embargante sustenta (ID 8113749), em síntese, que o v. Acórdão incorreu em contradição ao realizar a dosimetria da pena, uma vez que teria reconhecido uma única circunstância judicial, mas exasperado a pena base além da fração de 1/8.

Deste modo, alegando contradição no julgado, pugna para que seja sanada a contradição nos cálculos da dosimetria. Ao final, requer o prequestionamento da matéria.

Intimada para apresentar parecer (ID 8131554), a Douta Procuradoria de Justiça não se manifestou.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
à

e
mbargante.
Explico.

Relembro aos Eminentes Pares que o embargante foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Ao analisar a dosimetria, na primeira fase, esta Colenda Câmara manteve a negativação do vetor culpabilidade, neutralizou as consequências e, realizando um reforço de argumentação, negativou as circunstâncias do crime. Deste modo, restaram valoradas negativamente
02 (duas) circunstâncias judiciais
.

Assim, como o delito praticado possui pena mínima de 01 (um) ano e pena máxima de 05 (cinco) anos, ao se utilizar a regra de exasperar em 1/8, cada circunstância judicial negativada possuiria um valor de 06 (seis) meses, motivo pelo qual a pena base restou fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão e reduzida a pena em 1/6, restou fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição, na segunda fase da dosimetria.

Portanto, não há contradição no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância do recorrente com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater
todos os argumentos aventados pelas partes
, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, por inexistir o vício alegado pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, declaro prequestionada toda a matéria aduzida nos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)